Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709488-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINACAO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Havells Sylvania Brasil Iluminação Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada (ID 118307323 do processo n. 0086976-13.2011.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 33913890), a parte agravante relata ter apresentado exceção de pré-executividade como meio de defesa na execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, oportunidade em que juntou documentos para comprovar que “todos os débitos executados não são exigíveis, uma vez que todos foram pagos em tempo e modo adequados”. Sustenta ser desnecessária dilação probatória, pois “os pagamentos podem ser atestados de plano”. Nesse ponto, afirma ser prescindível conhecimento contábil, já que, em suas palavras, “basta análise e confronto dos débitos que estão sendo executados (CDAs), com os documentos apresentados pela Agravante (GIA/ST, GNRE e extrato bancário/comprovante de pagamento)”. Defende que as certidões de dívida ativa que instruem a execução são nulas, pois se referem a crédito tributário inexistente. Assinala que o Distrito Federal deve ser condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais caso a pretensão aviada por meio da exceção de pré-executividade seja acolhida. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para impedir realização de atos de constrição até julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade, de modo que a execução fiscal seja extinta e o Distrito Federal condenado a arcar com os ônus de sucumbência. Preparo recolhido (ID 33913891). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passa-se a analisar se os referidos requisitos legais estão presentes neste caso. Trata-se, na origem, de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra Havells Sylvania Brasil Iluminacao Ltda., Marco Martins Poli e Flowil International Lighting (Holding) B.V. A pessoa jurídica Ozli do Brasil Iluminação Ltda. (atual denominação de Havells Sylvania Brasil Iluminação Ltda.), ora agravante, compareceu aos autos e ofereceu parte do seu estoque de lâmpadas de LED como garantia da dívida, com base no art. 9o da Lei n. 6.830/80. O exequente não aceitou a garantia ofertada. Após, a executada/recorrente apresentou exceção de pré-executividade, acompanhada de documentos. Naquela oportunidade, alegou que o crédito tributário objeto da cobrança já foi pago. Por esse motivo, requereu extinção da execução fiscal e condenação do exequente a pagar os ônus de sucumbência. Intimado para apresentar resposta, o Distrito Federal argumentou que o meio de defesa apresentado é incabível em razão da necessidade de perícia contábil para analisar os documentos apresentados. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, a Juíza rejeitou a exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos: [...] Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que o alegado pagamento do débito exige ampla dilação probatória para sua comprovação. Conforme bem destacou a Fazenda Pública, deve ser analisada toda a documentação apresentada pela Executada, confrontando-se as guias de pagamento juntadas com os valores devidos em cada CDA. Há de ser esclarecido se os códigos lançados em cada guia corresponde ao tributo efetivamente devido, o aporte do recurso ao erário e a razão de não ter sido eventual pagamento registrado no sistema eletrônico da Fazenda Pública, afastando-se eventuais fraudes ou mesmo algum erro nas informações prestadas quando do alegado pagamento. Assim, apenas quando o pagamento pode ser demonstrado de imediato, sem necessidade de ampla análise probatório, é possível o seu reconhecimento e a extinção da execução fiscal por meio de simples exceção de pré-executividade. Não sendo essa a situação dos autos, revela-se inviável o debate do tema por meio de exceção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Ademais, acolho a recusa da garantia ofertada pela Executada, por não observarem a ordem legal, serem bens de fácil deterioração e difícil estocagem, como esclarecido pelo Distrito Federal. Seria caso de imediata busca de ativos financeiros, contudo, diante do manifesto interesse da Executada em discutir o débito, o que deverá ser feito por meio de embargos à execução, após garantia integral da dívida nestes autos, defiro à Exequente o prazo de 10 (dez) dias para oferecer ao Juízo garantia integral do débito. Decorrido o prazo, ainda que sem manifestação do Executado, faça-se conclusão para análise dos demais pedidos do Distrito Federal. [...] Como relatado, a parte executada/agravante, nas razões recursais, sustenta que os documentos juntados aos autos (GIA/ST, GNRE e extrato bancário/comprovante de pagamento) são suficientes para comprovar os pagamentos dos tributos, motivo pelo qual seria desnecessária dilação probatória. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao agravo para impedir realização de atos de constrição até julgamento definitivo do recurso. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata probabilidade de provimento do recurso ou perigo de dano decorrente dos efeitos da decisão agravada. Em análise do processo originário, observa-se, por meio das certidões de dívida ativa, que os créditos tributários objeto da execução fiscal referem-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e foram constituídos definitivamente em 2007, 2008 e 2009. O valor total da execução, atualizado até 10/6/2011, corresponde a R$227.869,37 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), de acordo com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Diante da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida regularmente inscrita (art. 3o da Lei n. 6.830/1980[1] e art. 204 do CTN[2]), do tempo decorrido desde a constituição definitiva do crédito e do valor expressivo da execução, revela-se necessária análise técnica para apurar se os pagamentos foram, de fato, realizados no tempo e modo devidos e se eventualmente ainda existe saldo devedor. Cabe assinalar que não se verifica, de plano, nulidade do título executivo. Como bem ressaltado na decisão agravada, à luz do enunciado de súmula n. 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é incidente processual atípico e excepcional que somente é admissível para suscitar matérias que poderiam ser conhecidas de ofício e que não exijam ampliação da produção de provas. No caso em análise, o assunto tratado na exceção oposta pela executada/agravada (extinção do crédito pelo pagamento) não é cognoscível de ofício e é necessário realizar perícia contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com exercício da ampla defesa e do contraditório. Por esses motivos, não há plausibilidade das alegações apresentadas nas razões recursais para justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a decisão agravada não determinou realização de atos constritivos contra a parte devedora/agravante. Ao final do referido pronunciamento judicial, a Magistrada apenas deferiu prazo para que fosse apresentada garantia ao Juízo: “[...] Seria caso de imediata busca de ativos financeiros, contudo, diante do manifesto interesse da Executada em discutir o débito, o que deverá ser feito por meio de embargos à execução, após garantia integral da dívida nestes autos, defiro à Exequente o prazo de 10 (dez) dias para oferecer ao Juízo garantia integral do débito [...]”. Ante o exposto, não foram cumpridos os pressupostos legais imprescindíveis para amparar o deferimento do pedido liminar apresentado neste agravo. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. [2] Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.